Tribunal: TJES
Processo: 0016191-66.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016191-66.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA ANGELICA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016191-66.2015.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA ANGELICA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.
A denúncia foi recebida no dia 26/10/2015, tendo a sentença condenatória sido publicada em 17/03/2022. Sabe-se que após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 02 (dois) anos de reclusão aplicada em desfavor do sentenciado possui como prazo prescricional o lapso de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.
2.
Preliminar acolhida e extinta a punibilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA, E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016191-66.2015.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA ANGELICA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Arguiu a defesa a presente preliminar, sustentando a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência de prescrição retroativa, baseada na pena concreta aplicada pela prática do delito previsto no artigo 14 da Lei n° 10.826/03.

No caso focado, a denúncia foi recebida no dia 26/10/2015, tendo a sentença condenatória sido publicada apenas em 17/03/2022.

Sabe-se que após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, §1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 02 (dois) anos de reclusão, aplicada em desfavor do sentenciado, possui como prazo prescricional o lapso de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa
, E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE

EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)